Tribunal: TJDFT
Processo: 0000582-28.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECEPTAÇÃO. CONSUMO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal preconiza em seu artigo 5o, inciso XI, que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ressalvada a hipótese em que ocorra o flagrante delito, ocasião em que se torna desnecessário o mandado judicial para que os policiais exerçam suas atividades laborais.

2. No caso concreto, o representado foi abordado em atitude suspeita na posse de um aparelho celular de origem ilícita e após o ingresso da polícia na residência foram localizadas duas porções de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína).

3. Com relação à concessão de efeito suspensivo ao recurso, deve-se negar provimento ao pedido à míngua de situação excepcional que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente, consoante a exigência legal consubstanciada no art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

4. Conforme dispõe o § 1o, do art. 112, da Lei no 8.069/90, ao decidir sobre a adequada medida socioeducativa a ser aplicada, a autoridade judiciária deve levar em conta a capacidade de cumprimento da medida, as circunstâncias e a gravidade da infração, incluídos o contexto social e familiar do jovem, bem como a análise de sua folha de passagens.

5. O adolescente possui passagens anteriores na Vara da Infância por roubo (proc. 2015.01.3.007401-9, em 19/04/2016), roubo majorado (proc. 2018.01.3.009518-8, em 09/10/2019), ameaça (proc. 2016.01.3.004403-9, em 03/08/2016), porte de arma (proc. 2017.01.3.002043-4, em 01/03/2018 e 2018.01.3.001215-6, em 13/06/2019), Tráfico de entorpecentes (proc. 2019.01.3.001077-6, em 10/05/2019), tendo sido aplicadas ao adolescente as medidas de liberdade assistida (13/05/2019 e 30/09/2019) e prestação de serviços comunitários (22/10/2018 e 13/06/2019).

6. Observadas as condições pessoais e sociais do jovem, aliadas à sua folha de passagens, a medida socioeducativa de semiliberdade é a mais adequada, objetivando a sua ressocialização, eis que propiciará, ao jovem, a continuidade aos estudos, além de sua profissionalização, por meio de cursos técnicos que o habilitem a ingressar no mercado de trabalho, retomando a vida em sociedade.

7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.